Tribunal: TJBA
Processo: 8030338-63.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR-10

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030338-63.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: ALINE ROSE DE AZEVEDO CRUZ

Advogado(s)
:
SUED DA SILVA SOARES

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINOU COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. BLOQUEIO DE VALORES. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL.
RECURSO IMPROVIDO.

1.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que determinou bloqueio de valores para garantir tratamento multidisciplinar a menor portador de TEA, diante do descumprimento da decisão liminar anterior pelo plano de saúde.

2.
Em suas razões recursais, a agravante alega: (i) ilegalidade do bloqueio por ter cumprido as obrigações ao disponibilizar atendimento em sua rede credenciada; (ii) taxatividade do rol da ANS e desobrigação de custear determinados tratamentos; (iii) inexistência de superioridade técnico-científica dos métodos exigidos; (iv) necessidade de observância do DUT vigente; (v) irreversibilidade da medida.

3.
A constrição patrimonial é medida legítima para garantir a efetividade da tutela jurisdicional, especialmente em casos envolvendo tratamento de saúde, conforme arts. 497 e 519 do CPC.

4.
Comprovado o descumprimento da decisão judicial pelo plano de saúde, que disponibilizou apenas parte dos tratamentos prescritos e em quantidade de horas inferior ao recomendado, mostra-se adequada a determinação de bloqueio de valores para garantir a continuidade do tratamento.

5.
A atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com TEA é garantida pela Lei
nº
12.764/2012 (Lei Berenice Piana), sendo dever das operadoras de planos de saúde, conforme Resolução Normativa 539/2022 da ANS, garantir a cobertura do método ou técnica indicado pelo médico assistente.

6.
O bloqueio de valores não constitui medida irreversível, pois visa apenas garantir o tratamento já reconhecido como devido em decisão judicial anterior, cujo descumprimento restou evidenciado nos autos.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e relatados estes autos de Agravo de Instrumento
nº 8030338-63.2024.8.05.0000,
em que é agravante
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
e agravada
ALINE ROSE DE AZEVEDO CRUZ.

ACORDAM os Desembargadores Integrados da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator
.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Francisco de Oliveira Bispo

Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau

Relator

PROCURADOR